Tribunal: STJ
Processo: 0100873-50.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 207616 - PR (2024/0434609-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JACKSON HARMATA SPINA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES DE LARA - PR092653
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP.
MENÇÃO
COMPLETAMENTE
GENÉRICA
A
SUPOSTO
NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE
DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as
seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
probatório
standard
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
Documento eletrônico VDA49751049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 001c32cf-6148-4eeb-9004-a3c846f8423f

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa
constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja
fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale
dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou
objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe'
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
probatório
standard
de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem
sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade –
após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que
o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha
antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições
legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência".
Documento eletrônico VDA49751049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 001c32cf-6148-4eeb-9004-a3c846f8423f

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández
Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de
violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina
em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos
e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de
elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as
práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de
arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".
4. No caso, a busca pessoal – que depois deu causa à busca domiciliar –
foi realizada apenas com base na afirmação dos policiais de que
receberam denúncias anônimas de que o recorrente estaria vendendo

drogas em determinado local. Quando os agentes chegaram,
imediatamente abordaram o ora agravado, que supostamente
demonstrou nervosismo ao avistar os policiais.
5. Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do réu que
pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas consigo e, menos ainda,
de que estivesse no local para comercializá-las.
6. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo
de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art.
244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da
apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas,
nas quais se inserem as resultantes da busca domiciliar, o que conduz à
revogação da prisão preventiva do réu.
7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ os Srs.
Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA49751049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 001c32cf-6148-4eeb-9004-a3c846f8423f

Brasília (DF),
.
22 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49751049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/08/2025 16:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 001c32cf-6148-4eeb-9004-a3c846f8423f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 207616 - PR (2024/0434609-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JACKSON HARMATA SPINA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES DE LARA - PR092653
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP.
MENÇÃO
COMPLETAMENTE
GENÉRICA
A
SUPOSTO
NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE
DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as
seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
probatório
standard
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
Documento eletrônico VDA50433306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:14
Código de Controle do Documento: d41d94bd-b4c3-494a-9b17-61fc661832c5

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa
constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja
fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale
dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou
objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe'
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
probatório
standard
de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem
sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade –
após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que
o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha
antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições
legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência".
Documento eletrônico VDA50433306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:14
Código de Controle do Documento: d41d94bd-b4c3-494a-9b17-61fc661832c5

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández
Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de
violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina
em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos
e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de
elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as
práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de
arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".
4. No caso, a busca pessoal – que depois deu causa à busca domiciliar –
foi realizada apenas com base na afirmação dos policiais de que
receberam denúncias anônimas de que o recorrente estaria vendendo

drogas em determinado local. Quando os agentes chegaram,
imediatamente abordaram o ora agravado, que supostamente
demonstrou nervosismo ao avistar os policiais.
5. Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do réu que
pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas consigo e, menos ainda,
de que estivesse no local para comercializá-las.
6. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo
de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art.
244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da
apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas,
nas quais se inserem as resultantes da busca domiciliar, o que conduz à
revogação da prisão preventiva do réu.
7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O
agrava de decisão em que dei
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
provimento ao recurso para reconhecer a ilegalidade das buscas realizadas e
revogar a prisão preventiva do recorrente.
Consta dos autos que o agravado foi preso em flagrante – e
posteriormente denunciado
.
– pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
Documento eletrônico VDA50433306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:14
Código de Controle do Documento: d41d94bd-b4c3-494a-9b17-61fc661832c5

O agravante aduz, em síntese, que havia justa causa para a revista
pessoal e posterior busca domiciliar feita pelos policiais.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.

VOTO
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com
Documento eletrônico VDA50433306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:14
Código de Controle do Documento: d41d94bd-b4c3-494a-9b17-61fc661832c5

finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições

/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
maneira clara e concreta
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
, pautada em elementos
, a classificação
precisa
objetivos
subjetiva
de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como
o
nervosa, não preenche
probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do
standard
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos –
independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada
suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
, grifos no original)
25/4/2022

Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, "A conclusão alcançada no
RHC 158.580/BA se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020),
no sentido de que 'a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não
da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante a
ausência de elementos objetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da
medida [busca pessoal]'" (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a
suspeita? O
probatório para a busca pessoal.
:
standard
In Homenagem ao Ministro
. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito;
Rogerio Schietti – 10 anos de STJ
VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-409).
No mencionado precedente, a Corte Interamericana assentou ser
necessário:
Documento eletrônico VDA50433306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:14
Código de Controle do Documento: d41d94bd-b4c3-494a-9b17-61fc661832c5

que a polícia indique as circunstâncias objetivas pelas quais se
(a)
promove uma detenção ou busca sem ordem judicial e sempre
com relação concreta com a prática de uma infração penal;
que
(b)
tais circunstâncias devem ser prévias a todo o procedimento e de
interpretação restritiva;
que devem dar-se em uma situação de
(c)
urgência que impeça o requerimento de uma ordem judicial; (d)
que as forças de segurança devem registrar exaustivamente nas
atas do procedimento os motivos que deram origem à detenção ou
à busca;
a não utilização de critérios discriminatórios para a
(e)
realização de uma detenção.
(Corte IDH, Caso
.
Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina
Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes.
Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos
. A cesso em: fev. 2022, traduzi)
/seriec_411_esp.pdf

Reconheceu-se, no julgamento, a existência de violação da Convenção
Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal
baseada apenas em parâmetros subjetivos. A Corte ainda afirmou que: "[...] ante a
ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos
próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é
incompatível com o art. 7.3 da CADH".
Extrai-se dos autos que o agravado foi preso em flagrante, em
,
13/9/2024
pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006. O
caput
boletim de ocorrência traz a seguinte narrativa (fl. 157, grifei):
Equipe policial em cumprimento a Operação Cidade Segura, em
patrulhamento pela Rua São Domingos Sávio, local de intensa
circulação de usuários e traficantes de entorpecentes, foi
visualizado um masculino de cútis branca e com tatuagem no
pescoço e rosto, este ao ver a aproximação da viatura demonstrou
em meio a outras pessoas, equipe
nervosismo e tentou se esconder
já havia recebido denúncias de moradores quais relataram de
que a pessoa que fazia a entrega das drogas na
forma anônima
região teria tatuagem no pescoço, seria de pele branca, diante da
fundada suspeita foi feita a abordagem do masculino qual
posteriormente foi identificado como Jackson Harmata Spina, no
bolso de sua calça foi localizado um pacote com 25 pedras de
substância análoga a crack, durante a conversa com equipe
policial Jackson informou que era responsável por abastecer as
Documento eletrônico VDA50433306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:14
Código de Controle do Documento: d41d94bd-b4c3-494a-9b17-61fc661832c5

biqueiras com drogas, perguntado de onde ele pegava o
entorpecente, este relatou que um motoboy deixava a droga em
sua casa para ele fazer a distribuição. Foi então deslocado até a
residência, no local estavam João Luiz do Nascimento e Elenildo
Oliveira Ferro, em busca pessoal com estes nada de ilícito foi
localizado, porém na residência foi localizado grande quantidade
de substância entorpecentes análoga a cocaína, crack e maconha.
Jackson informou que aluga a casa de seu amigo João João Luiz
do Nascimento. Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão aos
indivíduos, leu seus direitos constitucionais, na sequência foram
levados ao UPA para ser lavrado atestado de integridade física e
posteriormente foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil
de Fazenda Rio Grande, juntamente com as drogas e objetos
apreendidos.

Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local,
por meio do qual suscitou as nulidades aqui arguidas.
O órgão colegiado, por maioria, conheceu em parte da impetração (por
considerar que havia supressão de instância em relação à tese de nulidade do feito)
e denegou a ordem, por entender suficientemente fundamentada a decretação da
custódia cautelar. Todavia, houve voto divergente pela declaração da nulidade da
busca pessoal e domiciliar,
(fls. 143-144, grifei):
in verbis
Com o devido respeito ao nobre Relator, votei, vencido, para
reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada pela Polícia
Militar.
A busca pessoal poderá ser realizada sem mandado judicial nas
hipóteses em que há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na
posse de objetos ilícitos, nos termos do art. 244 do Código de
Processual Penal.
O controle judicial sobre a regularidade da busca destituída de
mandado judicial deverá ocorrer com base na existência de razões
que legitimem a ação policial, não sendo admitidas abordagens e
revistas exploratórias (f
), tampouco pautadas em
ishing expedition
"meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial" (STJ, RHC n.
158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/4/2022
25/4/2022
No caso, conforme declinado na decisão atacada, a abordagem
policial foi decorrente da informação de que se tratava de local
Documento eletrônico VDA50433306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:14
Código de Controle do Documento: d41d94bd-b4c3-494a-9b17-61fc661832c5

conhecido por tráfico e que o Réu demonstrou nervosismo ao
. Confira-se a fundamentação da
perceber a presença da equipe
decisão impugnada:
[...]
A busca pessoal, portanto, foi realizada exclusivamente em
decorrência da denúncia anônima e com base em impressão
e tentou se
subjetiva de que o Paciente aparentou nervosismo
desvencilhar da abordagem.
Sem razões concretas e fundadas, os agentes públicos agiram em
manifesta ilegalidade, o que acarreta a nulidade da apreensão.
Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem
reconhecido a ilicitude das provas quando a busca pessoal não
observa os parâmetros legais:
[...]
Há, ainda, outras circunstâncias relevantes.
O Superior Tribunal de Justiça considera que "é inverossímil a
suposta confissão informal do réu sobre armazenamento de drogas
no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos
policiais, quando não há comprovação do consentimento do
morador (REsp n. 2.024.992/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/3/2024
15/3/2024
Para tanto, exige-se o registro das diligências por escrito e por
áudio e vídeo, a fim de comprovar a existência e a validade da
suposta confissão informal e autorização para o ingresso no
domicílio:
[...]
Por estas razões, votei, vencido, para reconhecer a nulidade das
provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, bem como
seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157,
, e
caput
1o, do Código de Processo Penal.

No caso, conforme apontei no julgamento monocrático, a busca pessoal
– que depois deu causa à busca domiciliar – foi realizada apenas com base na
de que o recorrente
afirmação dos policiais de que receberam denúncias anônimas
estaria vendendo drogas em determinado local. Quando os agentes chegaram,
imediatamente abordaram o ora agravado, que supostamente demonstrou
nervosismo ao avistar os policiais.
Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do réu que
e, menos ainda, de que
pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas consigo
estivesse no local para comercializá-las.
Documento eletrônico VDA50433306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:14
Código de Controle do Documento: d41d94bd-b4c3-494a-9b17-61fc661832c5

Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de
corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244
do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das
drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, nas quais se inserem as
, o que conduz à revogação da prisão preventiva do
resultantes da busca domiciliar
réu.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50433306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 16:31:14
Código de Controle do Documento: d41d94bd-b4c3-494a-9b17-61fc661832c5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0434609-8
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 207.616 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00110374920248160038 01008735020248160000 01157647620248160000
1008735020248160000 110374920248160038 1157647620248160000
115764762024816000000110374920248160038
Sessão Virtual de 27/02/2025 a 05/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JACKSON HARMATA SPINA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES DE LARA - PR092653
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JACKSON HARMATA SPINA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES DE LARA - PR092653
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior, pediu vista o Sr.
Ministro Og Fernandes.
C54224548580923038050<@
2024/0434609-8 - RHC 207616 Petição : 2024/0113155-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA45994514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 06/03/2025 13:29:30
Código de Controle do Documento: 80A1C2A3-F286-4B78-87E3-428644D6F008

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 207616 - PR (2024/0434609-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JACKSON HARMATA SPINA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES DE LARA - PR092653
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
VOTO-VISTA
O eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental
do Ministério Público do Estado do Paraná, mantendo a decisão por ele
proferida, que anulou as provas que subsidiaram a prisão do recorrente.
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes das
buscas pessoal e domiciliar, ao argumento de que não existiriam fundadas
razões aptas a autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou o
provimento do recurso, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos
originários não podem ser invalidadas, requerendo a reforma da decisão
agravada.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
As buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela
legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, §§ 1o e
2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras a e letra do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas por policiais
sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n. 280 do
STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

Ministro Luiz Fux, relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 131-132 – grifei):
O Juízo de origem, após manifestação ministerial, decretou a
prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (mov. 27.1,
autos n. 0011037-49.2024.8.16.0038):
[...]
Segundo os relatos dos policiais, estes se encontravam em
patrulhamento em local de intensa circulação de usuários e
traficantes de entorpecentes, quando visualizaram o
autuado, o qual teria demonstrado nervosismo e tentado se
. Afirmaram que teriam
esconder em meio a outras pessoas
recebido denúncias de moradores da localidade indicando
que uma pessoa que traficava no local seria branca e teria
.
tatuagem no pescoço
Então, fizeram a abordagem do
,
detido, junto ao qual encontraram 25 pedras de ‘crack’
sendo que o mesmo teria, ainda, confirmado que ‘era
.
responsável por abastecer as biqueiras com drogas’ Na
sequência, foram até o local da moradia do detido, onde
encontraram
grande
quantidade
de
entorpecentes
, os quais foram
supostamente guardada por ele
relacionados no Auto de Apreensão de mov. 1.7.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. A diligência foi realizada com
base em uma denúncia anônima específica e detalhada, indicando que um
indivíduo branco, com tatuagem no pescoço, estaria envolvido em atividades de
tráfico no local. Além disso, ao avistarem o acusado, os policiais notaram que
ele demonstrou nervosismo e tentou se ocultar entre outras pessoas. Essas
circunstâncias ampararam a fundada suspeita de que o réu estaria em posse de
material ilícito.
Nota-se que o caso concreto não retrata situação de abordagem
pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.
Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou
.
fishing expedition
Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da
polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada como portadora de
material ilícito, em local público e determinado, suspeita, aliás, que se confirmou
com a apreensão de 25 pedras de
.
crack
A propósito, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1o, DO RISTF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
seguimento a
com fundamento na inexistência de
habeas corpus
ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem. O
agravante almeja o reconhecimento da inadmissibilidade das
provas obtidas a partir da busca pessoal, com a absolvição do
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se o agravo regimental preenche o
requisito da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima
ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em
diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva.
4. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncia anônima,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal, especialmente considerado a precisão e o
detalhamento das informações recebidas.
5. A estreita via do
não se compatibiliza com o
habeas corpus
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-
se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da
motivação empregada.
6. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo
especificado todos os fundamentos da decisão agravada.
Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
RISTF, art. 317, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC
212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
18.04.2022; STF, HC 230135 AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, DJe 12.12.2023; STF, RHC 175.256 AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019;
STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe 18.12.2019.
(HC n. 251.589-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
12/3/2025
21/3/2025

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
DÁ
PROVIMENTO.
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo
a imposição de providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a
que realizavam patrulhamento de rotina
presença dos militares
em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a
existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na
apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à
mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a
que se dá provimento.
(ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, relatora Ministra Cármen Lúcia,
relator para o acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma julgado em
, DJe de
– grifei.)
,
18/3/2024
15/4/2024
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO
POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No exame de casos análogos, esta Corte Superior tem
adotado entendimento no sentido de que as buscas pessoal e
veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, §
2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Para ambas,
exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito.
Esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que "não
satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de
busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira
clara
e
concreta,
apoiadas,
por
exemplo,
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada
suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
). Em resumo, no julgamento do
19/4/2022
25/4/2022
referido precedente, foram estabelecidas diretrizes e parâmetros
a fim de que seja reconhecida a existência de "fundada suspeita"
e, portanto, tenha-se como devidamente justificada e aceitável
juridicamente a busca pessoal, refutando a hipótese em que a
revista esteja amparada em mera "atitude suspeita", não descrita
objetivamente nos autos. Nesse contexto, de fato, no caso em
debate, restou evidenciada a justificativa para a abordagem
(decorrente de contexto prévio de fundadas razões - o paciente
foi alvo de denúncia específica, na qual foi apontado com
precisão o local em que estaria sendo realizada a prática do
delito) a qual culminou na apreensão de armas de fogo (estado
de flagrância), não se vislumbrando qualquer ilegalidade na
atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do
caso concreto.
2. No que se refere a dosimetria, "A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando
em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a
justificar a exasperação da pena-base" (HC n. 462.424/SP, Rel.
da minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
,
18/10/2018
DJe
). Do mesmo modo, correto o incremento da
6/11/2018
sanção básica do crime de tráfico de drogas, diante da
quantidade e da natureza das drogas apreendidas, atendendo
com proporcionalidade o comando do art. 42 da Lei n. 11.343
/2006. No caso, o quantum utilizado pelas instâncias ordinárias
para exasperar a pena-base, para duas circunstâncias judiciais
negativas, não demonstra flagrante desproporcionalidade, tendo
em vista que restou inferior, inclusive, ao quantum comumente
aplicado por esta Corte (1/6 para cada circunstância).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 885.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
9/5/2025
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
CORPUS
BUSCAS
PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA
(DENÚNCIAS
ESPECÍFICAS
A
RESPEITO
DAS
CARACTERÍSTICAS DO INDIVÍDUO TIDO COMO AUTOR DA
CONDUTA,
BEM
COMO
DOS
DADOS
DE
SUA
MOTOCICLETA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso improvido.
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

(RHC n. 210.503/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
9/5/2025
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO.
EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. VALIDADE DO LAUDO
PRELIMINAR PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO
STJ. PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO.
APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS. CONFORMIDADE COM
O ART. 244 DO CPP. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas com
fundamento nos depoimentos prestados em juízo, auto de
apreensão e laudo provisório da droga, bem como reconheceu a
validade de busca pessoal e domiciliar realizada, em razão da
fundada suspeita. Na abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha). Os recorrentes
sustentam que o laudo preliminar de constatação, corroborado
por outras provas, é insuficiente para atestar a materialidade.
Aduzem, também, a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, para fins de
comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, é
imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo ou se o
laudo preliminar de constatação, aliado a outras provas, pode
suprir essa exigência, à luz da jurisprudência do STJ; (ii) definir
se a busca pessoal realizada possui fundamento jurídico
adequado à luz do art. 244 do CPP; (iii) estabelecer se a análise
da validade da busca demanda reexame de provas, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos
envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação,
como maconha e cocaína, a materialidade do delito de tráfico
pode ser comprovada com base no laudo preliminar de
constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for
dotado de validade e certeza similares (EREsp 1.544.057/RJ,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
4. A orientação jurisprudencial também admite que a
materialidade pode ser reforçada por outras provas, tais como
depoimentos testemunhais e o auto de apreensão, afastando a
necessidade do laudo definitivo nos casos em que não haja
dúvida sobre a natureza da substância (AgRg no AREsp
1.989.806/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

5. No caso em análise, o laudo preliminar identificou a
substância como maconha, corroborado por depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante e por relatório de inteligência
policial, evidências que são aptas a comprovar a materialidade
do delito.
6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria
rigor formal excessivo, incompatível com o princípio da
instrumentalidade das formas, especialmente diante de outras
provas suficientes para atestar a natureza entorpecente da
substância apreendida.
7. A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 244 do
CPP, que autoriza a revista em caso de fundada suspeita de que
.
o indivíduo oculte consigo objetos relacionados a ilícitos penais
8. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como
nervosismo, denúncia que especificou alcunha e nome dos
indivíduos, após ronda no local, configuram elementos objetivos
aptos a justificar a abordagem policial.
9. A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a
existência de justa causa para a busca pessoal, realizada de
maneira adequada e proporcional.
10. A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas e
circunstâncias concretas que indiquem flagrância delitiva
autorizam a busca pessoal, sendo desnecessário prévio
mandado judicial (AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG e AgRg no
HC n. 708.314/GO).
11. O exame da validade da busca pessoal e domiciliar está
calcado na análise dos elementos fático-probatórios já fixados
pelas instâncias ordinárias. A pretensão recursal exigiria
reavaliação do acervo probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
9/6/2025
– grifei.)
Especificamente em relação ao contexto da busca domiciliar, assim
constou da comunicação de ocorrência (fl. 26):
EQUIPE POLICIAL EM CUMPRIMENTO A OPERAÇÃO
CIDADE SEGURA, EM PATRULHAMENTO PELA RUA SÃO
DOMINGOS SÁVIO, LOCAL ESTE DE INTENSA CIRCULAÇÃO
DE USUÁRIOS E TRAFICANTES DE ENTORPECENTES, FOI
VISUALIZADO UM MASCULINO DE CUTIS BRANCA E COM
TATUAGEM NO PESCOÇO E ROSTO, ESTE AO VER A
APROXIMAÇÃO DA VIATURA DEMONSTROU NERVOSISMO
E TENTOU SE ESCONDER EM MEIO A OUTRAS PESSOAS,
EQUIPE JÁ HAVIA RECEBIDO DENUNCIAS DE MORADORES
QUAIS RELATARAM DE FORMA ANÔNIMA QUE A PESSOA
QUE FAZIA A ENTREGA DAS DROGAS NA REGIÃO TERIA
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

TATUAGEM NO PESCOÇO, SERIA DE PELE BRANCA,
DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FOI FEITA A ABORDAGEM
DO
MASCULINO
QUAL
POSTERIORMENTE
FOI
IDENTIFICADO COMO JACKSON HARMATA SPINA, NO
BOLSO DE SUA CALÇA FOI LOCALIZADO UM PACOTE COM
25 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK,
DURANTE CONVERSA COM EQUIPE POLICIAL JACKSON
INFORMOU QUE ERA RESPONSÁVEL POR ABASTECER AS
BIQUEIRAS COM DROGAS, PERGUNTADO DE ONDE ELE
PEGAVA O ENTORPECENTE, ESTE RELATOU QUE UM
MOTOBOY DEIXAVA A DROGA EM SUA CASA PARA ELE
. FOI ENTÃO DESLOCADO ATÉ SUA
FAZER A DISTRIBUIÇÃO
RESIDENCIA, NO LOCAL ESTAVAM JOÃO LUIZ DO
NASCIMENTO E ELENILDO OLIVEIRA FERRO, EM BUSCA
PESSOAL COM ESTES NADA DE ILICITO FOI LOCALIZADO,
PORÉM NA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO GRANDE
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTES
.
ANÁLOGA A COCAÍNA, CRACK E MACONHA
Como visto, de igual modo, o ingresso no imóvel e a consequente
busca e apreensão domiciliar empreendida na sequência foram precedidas de
fundadas razões. Isso porque os policiais obtiveram informações diretamente do
acusado, que admitiu ser o responsável pelo abastecimento de entorpecentes
no local, mencionando que um motoboy entregava drogas em sua residência
para posterior distribuição. Ao se dirigirem ao local, os agentes encontraram
1,185 kg de maconha, 77 g de
e 38 g de cocaína (fl. 54 do Apenso 1).
crack
A propósito, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART.
33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NA
RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO
MORADOR. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE
FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO JULGADO
SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA
280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de
drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para o ingresso
dos policiais militares na residência do paciente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

3. As circunstâncias apresentadas pelas instâncias antecedentes
constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões
(justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso
dos policiais na residência onde foram localizadas as drogas
apreendidas: 2 porções de maconha (877,97g), 4 porções de
cocaína (2.120g) e 38 porções de cocaína na forma de crack
(292,69g).
4. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no
caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “[s]e um agente
do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência
aplicada
à
atividade
policial,
haverá
sério
comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC
229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
).
23/10/2023
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 256.445-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
16/6/2025
18/6/2025
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL EM
RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. FUNDADAS
RAZÕES DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECONHECIMENTO
DE
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Hipótese em que a diligência foi precedida de denúncias
anônimas, aliadas à observação direta de comportamento
suspeito (fuga repentina ao avistar os policiais) e percepção de
sons de vidro e metal quebrando no interior do imóvel,
circunstâncias que evidenciaram situação de flagrante delito e
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

justificaram o ingresso dos policiais no domicílio, nos termos do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE
603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).
3. A mera afirmação de que se busca a revaloração e não o
reexame fático-probatório é insuficiente para afastar o óbice da
Súmula n. 7 do STJ. Necessidade de demonstração clara,
fundamentada e específica de que a análise pretendida não atrai
o revolvimento do acervo de provas.
4. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 decorreu da expressiva
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além
da presença de arsenal bélico, apetrechos para preparo da
droga, anotações contábeis e valores em espécie, elementos
que indicam a dedicação do agravante à atividade criminosa,
afastando, assim, a configuração do tráfico privilegiado.
5. A pretensão recursal demandaria, para seu acolhimento, o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme entendimento
pacificado desta Corte.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.793.155/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
– grifei.)
9/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM
HABEAS CORPUS
POLICIAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
DELITO. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de
impetrado em favor de réu
habeas corpus
condenado por tráfico de drogas. A defesa sustentou a ilicitude
das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar sem
justa causa, baseadas apenas em denúncia anônima e
observação subjetiva de "volume suspeito" na cintura do
paciente, requerendo a absolvição ou, alternativamente, o
retorno dos autos à origem para novo julgamento, com
desentranhamento das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem
policial em via pública, baseada em denúncia anônima e
visualização de volume suspeito, configura fundada suspeita a
justificar a busca pessoal; (ii) estabelecer se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial, após apreensão de droga em
posse do paciente, é válida à luz do entendimento consolidado
pelo STF e STJ sobre a inviolabilidade domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

3. A busca pessoal prescinde de mandado judicial quando
amparada em fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP,
sendo legítima a abordagem em via pública quando os policiais,
durante diligência motivada por denúncia anônima, visualizam
comportamento suspeito do indivíduo, como o porte de volume
na cintura.
4. A abordagem do paciente resultou na apreensão de
substância entorpecente, o que, aliado à informação prévia de
prática de tráfico no local, configurou justa causa para o ingresso
na residência, qualificando a situação como flagrante delito.
5. A jurisprudência do STF (Tema 280) e do STJ admite o
ingresso domiciliar sem mandado quando fundadas razões,
posteriormente justificadas, indicam crime em curso dentro do
imóvel, exigindo-se padrão objetivo e verificável para legitimar a
diligência.
6. A entrada na residência, neste caso, foi precedida de
apreensão de cocaína na posse do paciente e confissão informal
sobre a existência de mais drogas no interior da casa, o que
legitima o ingresso imediato e afasta a alegação de ilicitude da
prova.
7. A reavaliação da versão fática apresentada pela defesa
demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita
do
.
habeas corpus
8. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas
válidas e suficientes para a condenação, inexistindo ilegalidade
manifesta a ser sanada por esta via.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 983.054/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
Desembargador convocado TJRS, Quinta Turma,
–
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
3/6/2025
9/6/2025
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime.
A justa causa, nesse contexto, não exige, nem poderia exigir, a
certeza da ocorrência de delito, mas sim o juízo de probabilidade, corretamente
extraído dos elementos fáticos.
Em semelhantes circunstâncias, observa-se o que entendeu o
Supremo Tribunal Federal ao apreciar o HC n. 169.788, no Tribunal Pleno:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Ademais, a tese de ilegalidade da diligência, inicialmente não
verificada, deverá ser objeto de melhor análise e apreciação no curso do
processo, ficando resguardado ao juízo da causa, em momento oportuno, a
valoração pormenorizada das provas carreadas aos autos, mostrando-se
prematura a apreciação do pleito ora deduzido.
Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
[...] neste momento processual e com as informações até então
presentes nos autos, não se verifica de plano a ausência de
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

justa causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios
prévios e situação de flagrante criminal. De se destacar que o
feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de
violação de domicílio no momento da prisão em flagrante ser
analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição
plena.
(AgRg no HC n. 838.483/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, voto pelo
do agravo regimental do Ministério Público do Estado do Paraná a
provimento
fim de negar provimento ao recurso em
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA49481987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/08/2025 13:44:10
Código de Controle do Documento: 21b99f06-bdff-41b2-b720-e44f80744865

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 207.616 / PR
Número Registro: 2024/0434609-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00110374920248160038 01008735020248160000 01157647620248160000 1008735020248160000
110374920248160038 1157647620248160000 115764762024816000000110374920248160038
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACKSON HARMATA SPINA (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES DE LARA - PR092653
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JACKSON HARMATA SPINA (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO FERNANDES DE LARA - PR092653
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA49723743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 4597e99d-406c-4707-b686-b83ae4777f9a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/08/2025
Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 4597e99d-406c-4707-b686-b83ae4777f9a